Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702903-69.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL CAUA OLIVEIRA DO ROSARIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao examinar detidamente a peça recursal apresentada pela Defesa (ID 40119012), verifica-se que a apelação não se refere aos fatos narrados nestes autos, dela constando, inclusive, o nome de outro acusado. Sendo assim, retornem os autos à Defensoria Pública, a fim de que apresente outra peça recursal, dessa feita, pertinente ao acusado RAFAEL CAUÃ OLIVEIRA DO ROSÁRIO, autos no 0702903-69.2022.8.07.0019. Na sequência, desentranhem-se a apelação indicada no ID 40119012 e dê-se nova vista ao Ministério Público, para contrarrazões, e após à Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo feito, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 18:57:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator